Tribunal: TJES
Processo: 5000425-96.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-96.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE BOSSATTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – REENQUADRAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe o pedido de reenquadramento para fins de reajuste salarial se as funções desempenhadas são distintas, de forma que a fixação de vencimentos diversos não viola o princípio constitucional da isonomia.

2. A Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por TATIANE BOSSATO, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ora Apelado, visando o reajuste de seu salário-base para o valor correspondente à “Categoria F – Analista Base de Saúde Pública” e a condenação do ente federativo municipal ao pagamento das diferenças em aberto, acrescidas (as diferenças) dos devidos reflexos.

Pela sentença id 5745841, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 5745847, aduzindo, em breve síntese, que (1) exerce o cargo de Psicóloga I no serviço municipal de saúde, tendo sido aprovada no concurso público relativo ao edital 01/2008; (2) o Apelado implementou, no ano de 2012, novo plano de cargos e salários, considerado, posteriormente, parcialmente inconstitucional, nos termos do julgamento da “ação direta de inconstitucionalidade” nº 0027744-20.2013.8.08.0000; (3) editou-se, posteriormente, a Lei Municipal nº 1.134/2016, que, por sua vez, violou o princípio da isonomia ao enquadrar os cargos de Enfermeiro, Médico, Médico-Veterinário, Cirurgião-Dentista e Auditor Contábil em categoria superior ao cargo da Apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5745853, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000425-96.2021.8.08.0004

APELANTE: TATIANE BOSSATO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por TATIANE BOSSATO, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ora Apelado, visando o reajuste de seu salário-base para o valor correspondente à “Categoria F – Analista Base de Saúde Pública” e a condenação do ente federativo municipal ao pagamento das diferenças em aberto, acrescidas (as diferenças) dos devidos reflexos.

Pela sentença id 5745841, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 5745847, aduzindo, em breve síntese, que (1) exerce o cargo de Psicóloga I no serviço municipal de saúde, tendo sido aprovada no concurso público relativo ao edital 01/2008; (2) o Apelado implementou, no ano de 2012, novo plano de cargos e salários, considerado, posteriormente, parcialmente inconstitucional, nos termos do julgamento da “ação direta de inconstitucionalidade” nº 0027744-20.2013.8.08.0000; (3) editou-se, posteriormente, a Lei Municipal nº 1.134/2016 (do Município de Anchieta), que, por sua vez, violou o princípio da isonomia ao enquadrar os cargos de Enfermeiro, Médico, Médico-Veterinário, Cirurgião-Dentista e Auditor Contábil em categoria superior ao cargo exercido pela Apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5745853, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia posta ao exame deste órgão colegiado já restou apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça em recursos versando sobre idêntica questão.

A Apelante exerce, atualmente, a função de “Analista de Saúde Pública”, da “Categoria E”, do Município de Anchieta, no cargo de Psicóloga.

Alega a Apelante, no entanto, que deve ser reenquadrada na função de “Analista Base de Saúde Pública”, da "Categoria F", que engloba os cargos de “Auditor Contábil em Saúde”, “Cirurgião Dentista/Área”, “Enfermeiro/Área” e “Médico/Área”.

O pretendido reenquadramento, para fins de reajuste salarial, não encontra amparo na jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, notadamente por serem distintas as funções de “Analista de Saúde Pública” e “Analista Base de Saúde Pública”, de forma que a fixação de vencimentos-base diversos não viola o princípio constitucional da isonomia.

Ademais, o cargo de Psicólogo, desde a realização do concurso público no ano de 2008, já integrava subgrupo diverso dos cargos mencionados na causa de pedir (Enfermeiro, Médico, Médico-Veterinário, Cirurgião-Dentista e Auditor Contábil), conforme previsão da Lei nº 484/2007, do Município de Anchieta, razão pela qual não prospera a alegada violação aos termos do edital.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na apreciação de
quaestio iuris
simétrica a destes autos, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 5000367-30.2020.8.08.0004, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, bem como do recurso de apelação nº 0000858-25.2020.8.08.0004, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

APELAÇÃO CÍVEL –
EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DISTINTOS – FUNÇÕES DISTINTAS
– INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O cargo ocupado pela autora (Terapeuta Ocupacional) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais a requerente pretende ter seu salário equiparado (enfermeiro, médico, médico veterinário, cirurgião dentista e auditor contábil). 2. A
Lei nº 484/2007
estabelecia que o cargo da autora e os demais faziam parte do Grupo IV, contudo, o primeiro ocupava o subgrupo B, ao passo que os demais faziam parte do subgrupo C, possuindo, assim, remunerações distintas e ocupações também distintas, ínsitas à própria natureza dos cargos, os quais, por certo, são significativamente diferentes. A Lei nº 773/2012 seguiu estabelecendo categorias distintas para os referidos cargos, sendo certo que terapeuta ocupacional ocupava a categoria E, enquanto os demais cargos mencionavam ocupavam a categoria F. As distinções entre ambos os cargos subsistiram, como se vê comparando, por exemplo, a especialidade de médico e a especialidade de terapeuta ocupacional. 3. Após a decretação de inconstitucionalidade de parcela da sobredita lei, sobreveio a Lei nº 1134/2016, a qual dentre as alterações feitas, estipulou que “a denominação do macro cargo com nível de classificação F, prevista nos itens F.1, F.2 e F.3 no anexo III, o anexo II, no anexo V e no anexo VIII passa de especialista em saúde pública para analista base de saúde pública”. As alterações trouxeram consequências para a esfera jurídica daqueles servidores que ocupavam a classificação F, da qual não fazia parte a ora recorrente, a qual, como dito, é terapeuta ocupacional e ocupava a categoria E. 4. Não há sequer que se falar em hipótese de desvio de função a ensejar a mudança da autora para a referida categoria, na medida em que, por certo, as atribuições de ambos os cargos são significativamente distintas. 5. Também não seria possível haver equiparação salarial em virtude da decretação de inconstitucionalidade da norma por meio da qual a autora pretende que haja o reajuste de seus rendimentos. 6. Recurso desprovido. (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE
REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
. AUTOR QUE EXERCE CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DIVERSA DA INDICADA COMO PARADIGMA PARA EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE TRANSFORMOU CARGOS, MODIFICANDO REQUISITOS DE INVESTIDURA E ELEVANDO REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DOS CARGOS. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS EM RELAÇÃO AO CARGO OCUPADO PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O reajuste da remuneração por lei específica tem por escopo a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, conforme, inclusive, disciplina o art. 39, § 1º, da Constituição da República, motivo pelo qual pode ser concedido em montante variável dentro do quadro de pessoal de servidores públicos, sem que se possa falar em afronta ao princípio da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88). 2) O postulado constitucional da igualdade é destinado aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem compete estruturar a carreira e definir a remuneração dos servidores públicos, de acordo com a natureza, grau de responsabilidade, complexidade, peculiaridades e requisitos para investidura em determinado cargo público, sendo vedado ao Poder Judiciário estender aumentos que foram concedidos legalmente apenas a uma determinada categoria com base na necessidade de observar inexistente isonomia, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, tornando obrigatória a observância do enunciando anteriormente constante na Súmula nº 339, no sentido que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
4) Em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores do município de Anchieta-ES
e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 5) O cargo ocupado pela apelante (Nutricionista) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais a recorrente pretende ter seu vencimento base equiparado (Médico, Médico Veterinário, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil em Saúde). 6) As alterações advindas da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 773/2013 e da edição da Lei Municipal nº 1.134/2016 afetaram exclusivamente a esfera jurídica daqueles servidores que integravam a Categoria “F” do plano de carreira do município de Anchieta-ES, da qual nunca fez parte a apelante, a qual exerce o cargo de Nutricionista, integrante da Categoria “E”. Ainda que as atribuições genéricas das carreiras de Analista Base de Saúde Pública (Categoria “F”) e de Analista em Saúde Pública (Categoria “E”) sejam semelhantes, as atribuições específicas de cada cargo que integram estas carreiras são completamente distintas, possibilitando que o município apelado defina vencimentos base diversos em virtude das suas naturezas, ainda que envolva servidores oriundos do mesmo concurso público que exigia o mesmo nível de escolaridade, sem que haja afronta ao princípio da isonomia. 7) Recurso desprovido. (grifei)

Nesta senda, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo,
pois não evidenciado o alegado direito ao reenquadramento funcional.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.